Tribunal: TJMT
Processo: 1036099-97.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. AGÊNCIA DE VIAGENS EM FACE DE COMPANHIAS AÉREAS. VOO INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE MENORES DE DEZESSEIS ANOS ACOMPANHADOS DE ASCENDENTE/AVÓ. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS GENITORES REGISTRADA NOS PASSAPORTES DOS PASSAGEIROS. NECESSIDADE DE DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 131/2011 DO CNJ. REGRAS CONTRATUAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PAGAMENTO DE TAXA PARA DESMEMBRAMENTO DO BILHETE AÉREO. COMPROVANTE SEM NOME DO PAGADOR E BENEFICIÁRIO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. GRATUIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- É obrigação da parte Recorrente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2- Não enseja compensação por dano moral a negativa de embarque por parte de companhia aérea de menor acompanhado de ascendente/avó, desprovido de autorização de ambos os genitores com firma reconhecida, em observância a Resolução nº 131/2011 do CNJ. Dessa maneira, a atuação do funcionário da companhia aérea revelou prudência e observância à expressa disposição legal, não ficando configurada prática de ato ilícito indenizável. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036099-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[POLLYANA MARTINS DA SILVEIRA E SIQUEIRA 01266569162 - CNPJ: 28.573.851/0001-42 (RECORRENTE), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRIDO), DANIELLE BRAGA MONTEIRO - CPF: 092.452.887-73 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023